Tribunal: STF
Processo: RE 1583980
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Daniel Hernandez e outros contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER para “determinar a aplicação dos juros moratórios somente após o período constitucional previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal e determinar a não incidência dos juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento estabelecido no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, sendo cabíveis os juros moratórios somente em caso de atraso no pagamento das parcelas e tão-somente a partir daí.”
Nas razões recursais, os embargantes defendem a existência de omissão na decisão embargada quanto à “existência de pagamentos parciais realizados e concluídos ao longo de anos, que se consolidaram como ato jurídico perfeito e sobre os quais operou a preclusão consumativa para a Fazenda Pública.” 
Nesse tocante, aduzem

“A controvérsia sobre os critérios de correção e juros (Lei nº 11.960/09 e Temas 810/STF e 905/STJ) somente foi instaurada em 2011. Ocorre que, até essa data, todas as parcelas do precatório foram depositadas pela Fazenda, com base em cálculos não impugnados à época, e os respectivos valores foram levantados pelos Expropriados, com exceção do último. Tais pagamentos extinguiram parcialmente a obrigação e não podem ser afetados retroativamente por uma posterior mudança de entendimento. 
A revisão irrestrita, sem a modulação de seus efeitos para atingir apenas o saldo remanescente, ofende diretamente a proteção ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, garantias previstas no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 
A doutrina, ao tratar da matéria, é uníssona em afirmar que a segurança jurídica é pilar do Estado de Direito, impedindo a desconstituição de situações consolidadas pelo tempo e pela inércia da parte adversa. 
Permitir que a Fazenda, após anos de pagamentos incontroversos, busque reaver valores sob a alegação de mudança de critério de cálculo, seria instituir um cenário de absoluta instabilidade nas relações processuais.” 

Requer os embargantes sejam acolhidos os presentes embargos, com efeitos infringentes, para que  

“seja expressamente consignado no v. acórdão que a revisão dos cálculos determinada não atinge os pagamentos já realizados, homologados e levantados pelos Embargantes antes da instauração da controvérsia, limitando-se a eventual adequação de índices e juros exclusivamente ao saldo remanescente do precatório.”

É o relatório.
Decido.
A decisão embargada revela-se bastante em si mesma, visto que não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. 
Consta da parte dispositiva da decisão embargada a delimitação temporal do provimento recursal, vejamos

“Ante o exposto, à luz do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso interposto por Daniel Hernandez e outros e, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil dou provimento ao recurso extraordinário do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER para, nos termos da fundamentação, determinar a aplicação dos juros moratórios somente após o período constitucional previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal e determinar a não incidência dos juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento estabelecido no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, sendo cabíveis os juros moratórios somente em caso de atraso no pagamento das parcelas e tão-somente a partir daí.” (edoc 102, p. 15 e 16)

Com efeito, tal como assentado na decisão embargada, a revisão dos cálculos alcançará somente as parcelas a vencer, com a aplicação dos juros moratórios ocorrerá somente após o período constitucional previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal e determinar a não incidência dos juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento estabelecido no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, sendo cabíveis os juros moratórios somente em caso de atraso no pagamento das parcelas e tão-somente a partir daí.
Verifica-se, assim, que a decisão embargada não incorreu em omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.
Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.
Os embargantes pretendem, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente